Tribunal: TJMT
Processo: 1027617-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027617-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULINA NERES DE BARROS - CPF: 535.625.691-49 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELINETE ANTONIA DE SOUZA - CPF: 032.174.061-09 (ASSISTENTE), ROSENIL MARIA DA SILVA - CPF: 060.907.321-41 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. REGIME PLURIMENSAL DE LEITURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora, com fundamento na regularidade das medições e valores faturados pela concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial no medidor de energia; (
ii
) se as cobranças realizadas refletem o consumo efetivo; e (
iii
) se estão presentes os elementos ensejadores de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, tendo o juízo de origem considerado suficientes
as
provas já constantes nos autos, especialmente o laudo técnico emitido pelo IPEM-MT, que atestou a regularidade do medidor.

4. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL ampara o regime
plurimensal
de leitura em áreas rurais, confirmando a legalidade das cobranças impugnadas, que refletem a média de consumo ajustada.

5. Não se verificam elementos de má-fé ou conduta abusiva por parte da concessionária, sendo inadequado imputar-lhe responsabilidade civil por danos morais, sobretudo na ausência de interrupção do serviço ou negativação indevida do nome da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do juízo
”
.
“
2. A presunção de veracidade de laudo técnico emitido por órgão oficial não é afastada sem prova robusta em contrário
”
.
“
3. O regime
plurimensal
de leitura em áreas rurais, conforme Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, legitima a cobrança de consumo acumulado, des
de que devidamente demonstrado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 271, 288 e 289.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1044219-72.2023.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 06/11/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.572.278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULINA NERES DE BARROS
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Dra. Ester Belém Nunes, Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência n. 1027617-26.2023.8.11.0002, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora encontra-se em perfeito estado de funcionamento, conforme atestado pelo laudo técnico do IPEM apresentado pela Concessionária (ID. 256072193).

Em suas razões recursais
(ID. 256072197)
, a Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia demanda a realização de perícia técnica no medidor de energia instalado na unidade consumidora, sendo esta imprescindível para comprovar a incompatibilidade das cobranças com o consumo real da unidade residencial.

No mérito, sustenta que os valores cobrados nos meses de junho e julho de 2023 são incompatíveis com os hábitos de consumo da unidade, pleiteando a reforma da sentença para o reconhecimento da inexistência dos débitos e a condenação da apelada em danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 256072651, alegando que as cobranças estão respaldadas pela regulamentação da ANEEL, que autoriza a leitura
plurimensal
em unidades consumidoras situadas em áreas rurais, e que os valores faturados refletem o consumo efetivo da unidade, conforme demonstrado pelo laudo técnico emitido pelo IPEM-MT
, pugnando
pela manutenção integral da sentença, ressaltando a inexistência de conduta ilícita e de qualquer nexo causal que justificasse a indenização por danos morais.

Recurso tempestivo
(ID.
256072198
)

e
isento de
prepar
o
(ID.
256368698
)
.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
PAULINA NERES DE BARROS
pretende a reforma da sentença para que sejam reconhecidos a inexistência dos débitos impugnados e o direito à indenização por danos morais, sob o argumento de que os valores cobrados são incompatíveis com o consumo efetivo registrado em sua unidade consumidora, suscitando, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial.

Tal preliminar, contudo, em verdade se confunde com o próprio mérito do recurso, de modo que como tal será oportunamente apreciada.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“(...)

Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade
do juiz analisar
a sua suficiência.

No entanto
julgo
esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento
.

Neste sentido:

(...) (TJMT - Apelação Cível no 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
-
J. 23-3-2011) (negritei).

A doutrina também soa neste sentido,”
in
verbis
”: (...) (J.J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
4o ed.
, p.464
-
negritei).

Com essas considerações,
sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC
. (...)

DO CONSUMO APURADO

A autora
irresigna-se
quanto à cobrança das faturas dos meses de
junho e julho de 2023
nos quais foram cobrados valores exorbitantes em suas faturas.

Inobstante a irresignação da autora, em análise dos autos tenho não prevalecer sua pretensão.

Todavia, a ré, ao longo do processo,
juntou laudo técnico emitido pelo INMETRO Id.
n.
132559409, órgão responsável pela aferição e certificação de instrumentos de medição, atestando que
o medidor de energia instalado na residência da autora está em perfeito estado de funcionamento
e que os registros de consumo são precisos e de acordo com os padrões exigidos
.

O laudo do INMETRO Id.
n.
132559409, documento técnico imparcial e com elevado grau de confiabilidade,
afasta qualquer alegação de erro no aparelho de medição
, confirmando que o consumo registrado nas faturas da autora reflete o uso efetivo de energia elétrica em sua residência
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao reconhecer a presunção de veracidade dos laudos técnicos emitidos por órgãos oficiais, salvo prova robusta em contrário, o que não foi apresentado pela parte autora.

Ademais, conforme comprovado pela ré, a unidade consumidora da autora está situada em área rural, e o regime de leitura nessas áreas é
plurimensal
, nos termos dos artigos 271 e 288 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Essa norma autoriza a distribuidora a realizar a leitura do consumo em intervalos de até 12 ciclos consecutivos, adotando a média aritmética dos valores faturados nos últimos 12 meses, quando não há leitura mensal disponível.

No caso dos autos,
os valores cobrados nos meses de junho e julho de 2023 correspondem ao consumo acumulado e ao ajuste das medições anteriores, o que está devidamente amparado pela legislação setorial
.

Consigno que tenho me deparado com diversas ações semelhantes, em que consumidores ajuízam demandas contra a concessionária por não concordarem com os aumentos de energia e valores retroativos cobrados, sendo comprovado pela empresa, não raras
as
vezes, adulteração ou defeito nos medidores de energia elétrica, o que ocorre no caso vertente.

Entendo, contudo, por tratar-se de cobrança de débitos pretéritos, que é ilegal a suspensão no fornecimento dos serviços, situação há muito
pacificada
no C. Superior Tribunal de Justiça.

Verbis
:

(...) (
AgRg
no
AREsp
484.166/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 24/04/2014,
DJe
08/05/2014). (grifei)

Relativamente aos
danos morais
, sendo correta a cobrança,
não há que se falar em culpa da ré, tampouco nexo de causalidade a amparar a pretensão indenizatória, o que de pronto afasto
.

DIANTE DISSO,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.

Pelo princípio da sucumbência,
condeno
a autora ao pagamento de
honorários
advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em
dez por cento sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, § 2o e art. 98, § 2o), com a ressal
va do art. 98, § 3o, do
CPC[
1]
(...
)
”
(ID.
256072193
) (
g.n
.)

Pois bem.

De início, verifico que a

A
pelante
sustenta que
a sentença de primeiro grau foi proferida sem a realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica, a qual considera essencial para elucidar a controvérsia.

Contudo, observa-se que o
J
uízo de origem
baseou-se
em documentos suficientes para formar seu convencimento, incluindo o laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), que atestou o perfeito funcionamento do medidor instalado na unidade consumidora
(ID. 256072164), nos seguintes termos:

“(...)
O
medidor está em conformidade
com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.

Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com a sua classe de exatidão.

MEDIDOR APROVADO
(...)” (ID. 256072164) (
g.n
.
)

Logo, a

referida
prova técnica é documento imparcial e de alta confiabilidade, tendo sido emitida por órgão oficial com competência para avaliar instrumentos de medição, nos termos das normas metrológicas aplicáveis.

Ademais, o
art.
355, I, do
CPC
autoriza o julgamento antecipado da lide quando não há necessidade de produção de outras provas para formação do convencimento do magistrado
, como acertadamente fundamentou o Magistrado sentenciante, sendo certo que, neste caso concreto,
a perícia requerida pela
A
pelante seria redundante, considerando que o laudo técnico já apresentado cumpre esse objetivo.

Sobre a validade do laudo pericial do IPEM/MT,
já decidiu este Sodalício:

“
DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ORIUNDO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - ENERGIA ELÉTRICA
-
COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
-

LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO
-
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA
-
COBRANÇA LEGÍTIMA
-
SENTENÇA REFORMADA
-
PROVIDO O RECURSO DA EMPRESA ELÉTRICA REQUERIDA
-
PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE REQUERENTE.

I
-
A cobrança da energia elétrica consumida e não faturada corretamente é legítima e independe da apuração da autoria, ou seja, da identificação de quem praticou a irregularidade ou adulteração do medidor, uma vez que os valores assim exigidos correspondem apenas à contraprestação pelo serviço fornecido pela concessionária.

II - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo
INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1044219-72.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
,
Dra. Tatiane Colombo
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
06/11/2024,
DJ
e
12/11/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DO
MEDIDOR CONSTATADA POR MEIO DE
LAUDO REALIZADO
POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO
– REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBSERVÂNCIA DO ART. 129 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 414/2010 – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral
. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.
”
(
TJMT.
N.U 1004003-28.2019.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves
, Vice-Presidência,
j.
24/03/2021,
DJ
e
29/06/2021
)
(
g.n
.)

Com tais considerações, não há que se falar em cerceamento de defesa no caso
sub judice
.

Nessa esteira,
a teor
do art. 373, II, do CPC, constato que
Concessionária de Serviços de Energia Elétrica
se
des
incumbiu d
o ônus de demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
pela parte autora,
uma vez que
comprovou
, por meio de documentos e laudo técnico, que o
medidor de energia elétrica estava em pleno funcionamento e que os valores cobrados correspondem ao c
onsumo efetivamente registrado.

Isso porque restou evidente nos autos que
as co
branças realizadas pela Apelada,
por se tratar de unidade consumidora localizada em área rural, as leituras
faturadas
seguem regime
plurimensal
, conforme autorizado pelos
arts
.
271, 288 e 289
,
d
a Resolução Normativa n.
1.000/2021
da ANEEL.

Em outras palavras
, os documentos anexados pela
A
pelada demonstram que os valores cobrados refletem a média de consumo ajustada em conformidade com os critérios normativos aplicáveis, afastando, portanto, a presunção de irregularidade.

Por outro lado, e
mbora a
A
pelante tenha alegado que as cobranças seriam excessivas, não restou demonstrada nos autos a ausência de medição, tampouco falha co
ncreta na prestação do serviço, sendo certo que
a simples divergência entre o valor das faturas e o histórico de consumo não é suficiente para desconstituir as cobranças, especialmente diante da ausência de comprovação de erro nos cálculos apresentados pela concessionária.

Desse modo,
inexiste nexo causal entre a conduta da
concessionária e eventual abalo
à moral da
A
pelante
a ensejar a condenação da Apelada à reparação por danos morais, já que a
s cobranças
combatidas
,
à toda evidência
, foram realizadas em conformidade com a legislação vigente e os registros de consumo da unidade consumidora.

Portanto, à míngua da comprovação de cobrança indevida ou de má-fé na conduta da concessionária, não há que se cogitar a possibilidade de responsabilização civil por danos morais, além do que não consta nos autos qualquer demonstração de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do nome da Apelante em cadastros de inadimplentes a justificar eventual condenação.

Nesse contexto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de valores que, eventualmente, sejam objeto de controvérsia judicial,
mesmo quando indevidos,
por si só,
não caracteriza

ofensa à
dignidade do consumidor, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

No mesmo sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM.
COBRANÇA INDEVIDA
. INDUZIMENTO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1
. De acordo com o entendimento do STJ,
a
cobrança indevida
, quando inexistente negativação do nome do consumidor, não gera dano moral presumido
.

2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.572.278/SP, relator Ministro Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
26/8/2024,
DJe

0
2/
0
9/2024)
(
g.n
.)

Logo, a
pretensão da apelante de revisão das faturas, com base na média de consumo dos meses anteriores,
carece de respaldo probatório, uma vez que a

C
oncessionária demonstrou que as cobranças impugnadas estão amparadas nos critérios estabelecidos pela ANEEL e nos registros de
consumo da unidade consumidora, n
ão havendo prova inequívoca de irregularidade ou erro na aferição do consumo
a justificar a reforma da sentença objurgada, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto
por
PAULINA NERES DE BARROS
, mantend
o
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025